Tribunal: TJBA
Processo: 0002381-69.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002381-69.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): APELADO: A. A. D. L. C. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM SAÚDE. FORNECIMENTO SOLIDÁRIO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 A CRIANÇA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1002/STF. SUPERAÇÃO DE VEDAÇÕES EM LEIS ESTADUAIS E DA SÚMULA Nº 421/STJ. ADI Nº 8027749-69.2022.8.05.0000 (ÓRGÃO ESPECIAL/TJBA). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Apelação do Município de Brumado contra sentença que: (i) confirmou tutela de urgência e condenou, solidariamente com o Estado da Bahia, ao fornecimento de insumos indispensáveis ao tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1 à menor demandante; e (ii) condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 2. Insurgência restrita aos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública, com amparo nos arts. 6º, II, e 265 da LC/BA nº 26/2006 e no art. 3º, I, da Lei estadual nº 11.045/2008, e precedentes locais então alinhados à Súmula nº 421/STJ. 3. Julgamento sobrestado até o trânsito em julgado da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000 no Órgão Especial deste Tribunal; levantamento do sobrestamento e retorno para julgamento. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual quando esta atua com êxito em demanda ajuizada contra ente público municipal; (ii) saber se a legislação estadual que vedava a verba é compatível com a Constituição e com o precedente vinculante do STF (Tema 1002); e (iii) saber se subsiste a condenação honorária fixada na origem, observados os critérios do art. 85 do CPC. III. Razões de decidir 5. Precedentes vinculantes. O STF, no RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), fixou tese: (a) é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive o que integra; (b) destinação exclusiva ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre membros. Vinculação obrigatória (CPC, art. 927). 6. Superação de óbices infraconstitucionais. O entendimento do Tema 1002/STF supera a antiga Súmula nº 421/STJ e afasta vedações locais. O Órgão Especial deste Tribunal, na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou a parcial nulidade, com redução de texto, do art. 6º, II, e do art. 265, caput, da LC/BA nº 26/2006, bem como do art. 3º, I, da Lei nº 11.045/2008, removendo expressões que excluíam honorários em causas contra entes da Administração direta e indireta, com modulação para resguardar decisões transitadas e questões preclusas. 7. Autonomia institucional e ausência de confusão patrimonial. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública (CF/1988, art. 134, § 2º) e a destinação legal dos honorários a fundos institucionais afastam a tese de confusão entre credor e devedor. 8. Manutenção da verba honorária. Presentes os requisitos do art. 85 do CPC e não incidindo hipótese de modulação que alcance o caso, mantém-se a condenação do Município ao pagamento dos honorários fixados na origem. Incidência da majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do apelo e da atuação da Defensoria em grau recursal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença, inclusive quanto aos honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Majorados os honorários em 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a destinação institucional. Tese de julgamento: “1. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive municipal, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento (Tema 1002/STF). 2. Restam superadas vedações em legislação estadual e a orientação da Súmula nº 421/STJ, à luz do precedente vinculante do STF e da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000 do Órgão Especial do TJBA. 3. É devida a majoração dos honorários em grau recursal quando desprovido o recurso do ente público (CPC, art. 85, § 11).” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 927; LC/BA nº 26/2006, arts. 6º, II, e 265 (parcial nulidade com redução de texto, conforme ADI); Lei estadual nº 11.045/2008, art. 3º, I (parcial nulidade com redução de texto, conforme ADI). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2022; STJ, Temas 128 e 129 (REsp repetitivos), Rel. Min. Teori Zavascki, Corte Especial, j. 13.05.2009; STJ, Súmula nº 421 (superada na espécie); TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. [indicar], j. 04.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002381-69.2020.8.05.0032, em que figura como apelante o Município de Brumado e como apelada A. A. de L. C. , representada por sua genitora, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE JOSÉ REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA